Tribunal: TJDFT
Processo: 0730889-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos de origem, observa-se que em 15/09/2023 foi proferida sentença que homologou a desistência formulada pelo Autor (ID. no 172058988 dos autos de origem). À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator